Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E MANDADO JUDICIAL. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO, PELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 16, caput e § 1o, I, da Lei no 10.826/2003, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar por violação à inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e, (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a busca domiciliar é válida quando precedida de investigação formal, fundada em elementos concretos e autorizada por mandado judicial devidamente motivado e o tráfico de drogas configura crime permanente, sendo legítima a diligência domiciliar quando presentes fundadas razões indicativas da manutenção de entorpecentes em depósito, afasta-se a preliminar.

4. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico são comprovadas pela apreensão de entorpecentes, laudos periciais, apreensão de dinheiro fracionado e instrumentos típicos da mercancia ilícita, além de prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não há falar em absolvição.

5. A quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, contudo, como o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova inequívoca de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Mantida a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, correta a aplicação do concurso material, com redimensionamento da pena total e fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33 e 69; CPP, arts. 240, § 1o, e 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput e § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 05.12.2022; TJDFT, Acórdão 1924293, 0724172-18.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1998950, 0712669-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25.10.2022.